Tribunal: TJDFT
Processo: 0750983-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. FRAUDE INFORMADA. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
II. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
III. Resta evidente a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, uma vez que por meio de seu sistema permitiu que terceiro mal-intencionado utilizasse seu sistema para solicitar transferências bancárias se utilizando de dados pessoais do usuário. A parte recorrente tem por obrigação oferecer segurança na prestação do serviço, respondendo pelas intercorrências, vulnerabilidades, erros e falhas existentes no sistema disponibilizado, sendo irrelevante no presente caso determinar se as falhas foram aproveitadas por terceiros (fraudadores) mal-intencionados, sendo suficiente demonstrar a existência das falhas. Tais fatos, por si só, atraem a responsabilização da ré e a sua obrigação de reparar os danos materiais existentes.
IV. Destaca-se que a fraude perpetrada por terceiros integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes (art. 14, § 3o, CDC), não havendo nos autos qualquer indício de que a parte autora/recorrida tenha contribuído com a fraude praticada.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.